Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712326-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DANIELLE DE ARAÚJO MENDES RECORRIDA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL PARCELADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO VERIFICADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP N° 2.170-36/2001. CUMULAÇÃO COM TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados em ação monitória lastreada em contrato de crédito pessoal. 1.1. Nesta sede recursal, a ré, ora apelante pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de interesse processual da autora, haja vista a existência do Seguro Prestamista, bem assim que seja declarada a abusividade da capitalização de juros e taxas contratuais embutidas no contrato de forma ilegal. 2. O contrato de empréstimo consignado no. 477525288 não previu nenhuma cláusula relativa à contratação de seguro prestamista, nem a apelante faz prova do instrumento próprio da proposta de contratação, ou a apólice respectiva, na forma do que dispõe o artigo 758 do Código Civil. 2.1. Diante da inexistência nos autos prova da contratação do seguro prestamista seja pela apólice ou dados informativos na cláusula contratual do instrumento entabulado entre as partes, não há que se falar em falta de interesse processual. 3. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.1. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.2. O STJ editou a Súmula 539, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.3. Dessa forma, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 4. Não há, na espécie, qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro. 4.1. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 5. Apelação improvida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 51 do CDC, sustentando, em suma, serem abusivos os juros remuneratórios aplicados pela parte recorrida; b) artigo 337, inciso IX, do CPC, asseverando que tendo contratado o Seguro Prestamista no ato da celebração do empréstimo, faz jus ao reconhecimento da quitação do empréstimo, em virtude de ter sido aposentada por invalidez permanente. Acrescenta que tal questão, por si só, invalida todos os pedidos deduzidos na inicial. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 51 do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação” (ID Num. 29784703 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (AgInt no AREsp 1844716/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 337, inciso IX, do CPC, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre as razões recursais e o mencionado dispositivo de lei federal, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial nesse aspecto, uma vez que rever a conclusão da turma julgadora no sentido de que “...conforme se verifica dos autos, o contrato de empréstimo consignado no. 477525288 não previu nenhuma cláusula relativa à contratação de seguro prestamista, nem a apelante faz prova do instrumento próprio da proposta de contratação, ou a apólice respectiva, na forma do que dispõe o artigo 758 do Código Civil, que prevê: ‘o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio’. (ID 28086353)” (ID Num. 29784703 - Pág. 5) demandaria ao reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, o que é vedado nesta sede pelos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017